Tribunal: TJMT
Processo: 1003306-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003306-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CHRISTOPHER LIMA VICENTE - CPF: 015.980.031-51 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE DE ANDRADE - CPF: 486.304.201-97 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Decisão que Indefere o Pedido de Assistência Judiciária Gratuita para o Processamento do Recurso de Agravo De Instrumento. Situação de Vulnerabilidade Econômica Não Comprovada. Manutenção da Decisão.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.
Recurso de Agravo Interno interposto em virtude da decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita para o processamento do Recurso de Agravo de Instrumento. O Agravante alega que não tem condições de arcar com o pagamento do preparo e que a decisão agravada não considerou a sua real situação econômica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os argumentos trazidos no Agravo Interno são capazes de modificar a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita para o processamento do Agravo de Instrumento interposto pelo Recorrente.

III. Razões de decidir

3.

A concessão da gratuidade da justiça pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

4.

No caso, a Relatora analisou a gratuidade para o processamento do Recurso com base nos documentos juntados pelo Agravante, os quais não são suficientes para comprovar a situação de vulnerabilidade econômica.

5.
Os argumentos apresentados no Recurso de Agravo Interno apenas reiteram fundamentos já analisados na decisão agravada, sem trazer novos elementos aptos a alterar o entendimento anteriormente adotado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"A decisão monocrática deve ser mantida quando os argumentos vertidos no Agravo Interno não trazem argumentos ou fatos novos capazes de modificar o entendimento anterior."

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, artigo 98.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1003306-06.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Antônio José de Andrade
em virtude da decisão de Id. 270835866, em que indeferi o pedido de assistência judiciária gratuita para o processamento do Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto.

O Agravante alega que a decisão agravada considerou apenas a sua situação financeira ao tempo da contratação do crédito rural e ignorou a prova documental juntada aos autos, que demonstra a quebra de produção relativa aos anos de 2023 e 2024.

Informa que a situação de endividamento se confirma pelo fato de que figura no polo passivo de seis Execuções.

Sustenta que a decisão lhe acarretará prejuízos, pois o impedirá de ter o seu Recurso de Agravo de Instrumento processado e conhecido, uma vez que não tem condições de “
arcar com o alto custo do preparo
”.

Assim, requer, além da retratação, a reforma da decisão agravada, a fim de conceder os benefícios da justiça gratuita para o processamento deste Recurso.

A Agravada, muito embora intimada deixou de apresentar contraminuta (Id. 281777886).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, este Recurso foi interposto por
Antônio José de Andrade
em virtude da decisão de Id. 270835866, em que indeferi o pedido de justiça gratuita para o processamento do Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto e, ao final, fixei o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo.

Relembro que, na decisão agravada, indeferi o pedido assistência judiciária gratuita
para o preparo
por entender que os elementos constantes nos autos não comprovaram a impossibilidade financeira do Agravante em custear o valor de R$ 392,36 (trezentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos).

Para melhor compreensão, transcrevo integralmente a decisão agravada:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Antônio José de Andrade
em virtude da decisão proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira que, nos autos dos Embargos à Execução n. 1001772-18.2024.8.11.0079 opostos em desfavor da
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu - SICREDI ARAXINGU
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Ao interpor o Recurso, o Agravante deixou de juntar o comprovante de recolhimento do preparo recursal e requereu a concessão dos benefícios da gratuidade.

Intimado para complementar os documentos e fazer prova da impossibilidade de custear o preparo, juntou os documentos no Id. 269852268 e seguintes.

Pois bem.

Sabe-se que em se tratando de Recurso em que se discute a concessão ou não do benefício da justiça gratuita, o Recorrente está dispensado do recolhimento do preparo, até a análise do tema, preliminarmente, pelo Relator (art. 101, § 1.o, CPC).

De igual modo, é sabido que a concessão da gratuidade da justiça pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, inciso LXXIV, preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No mesmo sentido, o artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece que a pessoa natural com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça.

Nota-se que, para o deferimento do pedido, é necessário que a parte que pretende a concessão do benefício comprove que o pagamento do preparo irá comprometer a sua própria subsistência.

No intuito de comprovar sua condição de hipossuficiência, o Agravante juntou Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física e extrato da conta corrente que mantém em Cooperativa de crédito. Entretanto, tais documentos não são suficientes para demonstrar a alegada necessidade de concessão da assistência judiciária gratuita para o processamento deste Recurso.

No caso, pertinente esclarecer que o Agravante, na Ação de origem, opôs Embargos à Execução para se defender de uma cobrança lastreada em Cédula de Crédito Bancário, no valor de R$ 286.624,33 (duzentos e oitenta e seis mil, seiscentos e vinte e quatro reais e trinta e três centavos).

Desse modo, não há prova da impossibilidade financeira do Agravante em custear o preparo recursal. Isso porque não me parece razoável admitir que ele possua condições de contrair empréstimo bancário neste valor, mas, ao mesmo tempo, alegue não dispor de recursos para custear o preparo no valor de R$ 392,36 (trezentos e noventa e dois e trinta e seis centavos).

Ante o exposto,
indefiro o pedido de justiça gratuita para o processamento do Recurso.

Fixo o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do
preparo
, nos termos do art. 101, § 2.o, do CPC,
sob pena de não conhecimento do mérito recursal
.

Conforme exposto, o Agravante alega que ao proferir a decisão agravada considerei apenas a sua situação financeira ao tempo da contratação do crédito rural e ignorei a prova documental juntada aos autos, que demonstra a quebra de produção relativa aos anos de 2023 e 2024.

Informa que a situação de endividamento se confirma pelo fato de que figura no polo passivo de seis Execuções.

Sustenta que a decisão lhe acarretará prejuízos, pois o impedirá de ter o seu Recurso de Agravo de Instrumento processado e conhecido, uma vez que não tem condições de “
arcar com o alto custo do preparo
”.

Da leitura das razões recursais, depreende-se que a tese discutida no Instrumental, aqui foi repetida.

Com efeito, em que pese ao esforço argumentativo do Agravante, não vislumbro motivos para modificar a decisão recorrida.

A assistência judiciária gratuita para o processamento do Recurso foi indeferida porque os elementos constantes dos autos não são suficientes para demonstrar a alegada vulnerabilidade econômica.

Verifica-se que mesmo intimado para juntar inúmeros documentos, limitou-se a apresentar declaração de Imposto de Renda e extrato bancário referente à conta corrente vinculada à Cooperativa Agravada.

Ainda que o Agravante alegue que ao proferir a decisão agravada limitei-me à sua condição financeira à época da contratação do crédito rural, competia-lhe demonstrar, de forma clara, sua real situação financeira atual, o que não ficou satisfatoriamente evidenciado.

Assim, não visualizo motivos para reformar a decisão recorrida, porque o Agravante não trouxe argumentação capaz de comprovar a impossibilidade de arcar com o pagamento do preparo no valor de R$ 392,36 (trezentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos).

Com esses argumentos,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025